Tribunal: TJDFT
Processo: 0734292-91.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO. REGULARIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Demonstrada a regularidade técnica do hidrômetro, não procede pedido de revisão de faturas de fornecimento de água fundado na existência de defeito no equipamento.
II. Apelação desprovida.

.